Tribunal: TJPA
Processo: 0812442-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812442-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHEL DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 288, CAPUT, DO CP E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV DA LEI Nº 10.826/2003. DEMORA EXCESSIVA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AINDA DISPÕE DE PRAZO PARA OFERTAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA. FEITO EM QUE SE INVESTIGOU O ENVOLVIMENTO DE 04 (QUATRO) ACUSADOS NA SUA PRÁTICA, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDOU MAIS TEMPO PARA SE CONCLUIR O INQUÉRITO POLICIAL E O CONSEQUENTE OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em demora excessiva para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que, embora o paciente esteja preso desde o dia 29/11/2020, os autos do inquérito policial só foram encaminhados ao Representante do Ministério Público em 05/02/2021 e o prazo para ofertar a exordial acusatória encerrará em 23/02/2021. Ademais, trata-se de feito onde 04 (quatro) pessoas são suspeitas de praticar o crime, o que demanda maior tempo para investigar suas condutas e, consequentemente, demora no oferecimento da exordial acusatória. Por isso, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal à liberdade do coacto motivado por este argumento.

2.

A alegação de ausência de indícios de autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e associação criminosa não pode ser conhecida porque sua análise demanda aprofundado exame de provas para ser enfrentada, operação que não pode ser realizada nesta via.

3.

A custódia do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, uma vez que o coacto integra facção criminosa que atua em todo território nacional.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Sandro de Souza Garcia em favor do paciente
MICHEL DA SILVA CARDOSO
, preso em flagrante delito, no dia 29/11/2020, pela prática dos crimes do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03 e art. 288, caput, do CP, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMERIM.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) excesso de prazo, pois foi preso no dia 29/11/2020 e até a presente data não houve o oferecimento da denúncia; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) ausência de indícios de autoria, uma vez que a arma de fogo, com numeração raspada, que foi apreendida, não lhe pertencia e apenas viajava no mesmo barco que os demais corréus, não havendo que se falar em associação criminosa.

Requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº 4196294) e as informações foram prestadas (Doc. Id nº 4417046).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial da ordem, uma vez que o argumento referente à ausência de indícios de autoria demanda exame aprofundado de provas, operação que não pode ser realizada na via eleita e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos, que no dia 29/11/2020, na cidade de Almerim, a Polícia Militar recebeu informações que três indivíduos em uma lancha estariam transportando substâncias entorpecentes. Quando abordaram a embarcação, encontraram uma arma de fogo, do tipo pistola calibre 380 e com a numeração raspada, 08 (oito) relógios, 03 (três) telefones celulares, roupas e a quantia de R$ 2.855,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), sendo presos em flagrante o paciente e os nacionais Camila Silva Magalhães, Rogério Neves Monteiro e Maidson da Silva Cardoso, pela prática dos crimes do art. 16, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003 e 288,
caput
, do CP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) excesso de prazo, pois foi preso no dia 29/11/2020 e até a presente data não houve o oferecimento da denúncia; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) ausência de indícios de autoria, uma vez que a arma de fogo, com numeração raspada, que foi apreendida, não lhe pertencia e apenas viajava no mesmo barco que os demais corréus, não havendo que se falar em associação criminosa.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Com efeito, o paciente está preso desde o dia 29/11/2020 e, em diligência realizada perante a o juízo coator, constatou-se que o inquérito foi concluído e remetido ao juízo em 05/02/2021 e até a presente data, a exordial acusatória não foi oferecida.

Em diligência realizada perante o Juízo
a quo
, verificou-se que os autos foram com vista ao Ministério Público no dia 05/02/2021, cujo prazo para o oferecimento da denúncia se encerrará no dia 23/02/2021 (docs. anexos).

Ademais, trata-se de feito onde 04 (quatro) pessoas são suspeitas de praticar o crime, o que demanda maior tempo para investigar suas condutas e, consequentemente, demora no oferecimento da exordial acusatória. Por isso, não há que se falar em excesso de prazo injustificado.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Embora os crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante não tenham sido praticados com violência ou ameaça, a custódia está adequadamente justificada para a garantia da ordem pública, pois o coacto integra a facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, responsável pela execução de diversos delitos no território nacional, conforme o relatório de missão nº 45/2020, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Amapá, portanto, há fundamentos concretos que autorizam a custódia do paciente.

Ademais, a apreciação dos argumentos referentes a ausência de indícios de autoria dos crimes de porte de arma de fogo com numeração raspada e associação criminosa não pode ser realizada em sede de habeas corpus porque demanda aprofundado exame de provas, motivo pelo qual não pode ser conhecida.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego o
writ
impetrado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021